Tribunal: TJSP
Processo: 2294599-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas condominiais. Impugnação à arrematação de imóvel. (I) Alegação de vício na avaliação do imóvel. Tema já decidido desfavoravelmente à demandada por esta Câmara. Preclusão reconhecida. Particularidade de certo tema se classificar como questão de ordem pública passível de ser veiculada a qualquer tempo não impõe dizer que a litigante pode a ele voltar quantas vezes quiser

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas condominiais. Impugnação à arrematação de imóvel. (I) Alegação de vício na avaliação do imóvel. Tema já decidido desfavoravelmente à demandada por esta Câmara. Preclusão reconhecida. Particularidade de certo tema se classificar como questão de ordem pública passível de ser veiculada a qualquer tempo não impõe dizer que a litigante pode a ele voltar quantas vezes quiser apesar de já ter sido antes apreciado pelo Judiciário. (II) Desnecessidade de intimação pessoal da devedora quanto ao ato de penhora e designação das hastas. Inocorrência da situação versada no § 2o do artigo 186 do CPC, que diz respeito especificamente à hipótese de estar a parte assistida pela Defensoria Pública, já que no caso se cuida de devedora representada por advogado, conquanto designado pela OAB. Recurso improvido.